Tribunal: TJSP
Processo: 0008509-57.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. CRIME GRAVE. HISTÓRICO E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravado foi promovido ao regime semiaberto por ter cumprido o lapso temporal necessário à progressão e por ostentar bom comportamento carcerário. 2.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. CRIME GRAVE. HISTÓRICO E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravado foi promovido ao regime semiaberto por ter cumprido o lapso temporal necessário à progressão e por ostentar bom comportamento carcerário. 2. As circunstâncias em que o crime por qual cumpre pena (roubo circunstanciado) e a longa pena ainda a cumprir, aliadas principalmente à falta de elementos que comprovem o preenchimento do requisito notadamente em face do cometimento de diversas faltas graves, a lançar dúvida sobre a absorção da finalidade preventiva da execução penal, são circunstâncias que justificam a realização de exame criminológico para aferir o pedido de progressão de regime. 3. Agravo ministerial parcialmente provido, para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno do agravado ao regime anterior, com realização de exame criminológico.